Tribunal: STF
Processo: HC 82832
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-07-01
Data de publicação: 2003-07-01

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Decreto de prisão preventiva.
Fundamentação. A base empírica que justificou a decretação da prisão
 preventiva não se sustenta. 3. Policial militar. A circunstância de
 o paciente ser policial militar não é suficiente para embasar a
prisão cautelar. Precedente. 4. O clamor público e a credibilidade
das instituições, por si sós, não autorizam a custódia. 5. Habeas
corpus deferido